Tribunal: TJES
Processo: 5004356-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004356-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: VERA LUCIA DE OLIVEIRA MARTINS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DO CDC, À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA E À INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 618 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Samarco Mineração S.A.
contra acórdão que
negou provimento ao agravo de instrumento
da embargante, sob a alegação de omissões relativas (i) à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, (ii) à distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, §2º, do CPC, e (iii) à interpretação da Súmula 618 do STJ. O pedido principal consiste no reconhecimento das alegadas omissões e na modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se houve omissão quanto à aplicação do art. 17 do CDC (consumidor por equiparação);
(ii) estabelecer se o acórdão deixou de enfrentar a alegação de impossibilidade de prova (probatio diabólica) e a incidência do art. 373, §2º, do CPC;
(iii) determinar se houve omissão quanto à análise da natureza e alcance da Súmula 618 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão afasta a alegada omissão sobre a aplicabilidade do CDC ao explicitar, de forma expressa, a incidência do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor e o conceito de consumidor por equiparação, justificando a extensão da proteção às vítimas do evento danoso.

O acórdão enfrenta diretamente a tese de prova impossível ao delimitar os fatos de responsabilidade probatória de cada parte, reconhecendo que não há impossibilidade de prova de fato negativo quanto à inexistência de contaminação na localidade da autora, bem como afirmando que a prova do consumo do pescado e do dano pessoal é ônus da embargada.

O acórdão analisa implicitamente a Súmula 618 ao aplicá-la ao caso concreto, sem afirmar caráter obrigatório ou automático da inversão, apenas reconhecendo sua pertinência; a discordância da parte com o mérito da decisão não caracteriza omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas a sanar vícios do art. 1.022 do CPC, os quais não se verificam no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A explicitação da aplicação do art. 17 do CDC e do conceito de consumidor por equiparação afasta alegação de omissão.

A delimitação clara do ônus da prova entre as partes, nos termos do art. 373, §1º e §2º, do CPC, exclui a existência de probatio diabolica e afasta vício de omissão.

A aplicação da Súmula 618 do STJ ao caso concreto não exige análise sobre seu caráter facultativo ou impositivo, inexistindo omissão quando o acórdão apenas a aplica como fundamento.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, §§1º e 2º; CDC, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula 618 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
(id.
16482238
) em face do v. acórdão (id.
16013468
)
, que negou provimento ao agravo de instrumento da embargante.

Sendo tempestivos os aclaratórios e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo a apreciá-lo.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de
fundamentação vinculada
, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material constante do julgado. Não se prestam, portanto, à
rediscussão do mérito
da causa ou à simples manifestação de inconformismo da parte.

Passo à análise das omissões suscitadas pela embargante.

I. Da inexistência de omissão quanto à inaplicabilidade do CDC

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à
ausência de relação de consumo
, pois “(...)
para se configurar uma relação de consumo, mesmo que de forma indireta e por equiparação, é indispensável que haja aquisição ou utilização, por um destinatário final, de serviço ou produto produzido e/ou comercializado por um fornecedor
.”

A intenção da recorrente, como se verifica, é rediscutir o mérito da decisão, pois discorda do conceito atribuído pelo acórdão, a saber:

“(...)
No caso vertente, verifico tratar-se a relação discutida nos autos de consumo, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor (relação de consumo por equiparação – by standard).
Ou seja, não se trata de relação de consumo direta (arts. 2º e 3º, ambos do CDC), mas, ainda assim, revela-se possível a aplicação das regras consumeristas ao caso em razão do conceito, insculpido no art. 17 do CDC, de consumidor por equiparação ou bystander
.

O referido dispositivo legal estabelece que se “equiparam aos consumidores todas as vítimas do evento”, de modo que a figura do consumidor é estendida àqueles que, mesmo não tendo realizado nenhum ato de consumo, acabam por sofrer as consequências do acidente dessa natureza
. A lição de Sérgio Cavalieri Filho2 sobre o assunto é elucidativa, senão vejamos
(...).”

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o voto condutor conceituou a figura do
consumidor por equiparação
e justificou a aplicação do CDC.

II. Da inexistência de omissão quanto à alegação de prova impossível

A embargante sustenta que não há como comprovar fato negativo, e que esse argumento não foi enfrentado pelo acórdão, restando caracterizada, portanto, a omissão. Em determinado trecho do recurso, formula pergunta retórica:

“
Como é possível à ora Embargante provar que a Embargada de alguma maneira, teria consumido pescado contaminado após o rompimento da barragem de Fundão em Minas Gerais
?”

Ao contrário do que sustenta a embargante, o v. Acórdão embargado
enfrentou a questão de forma clara e expressa
, rechaçando a alegação de
impossibilidade de prova
e delimitando o objeto probatório de cada parte.:

“(...)
Logo, em relação à responsabilidade civil pelos danos ambientais, não se há de cogitar em impossibilidade de prova de fato negativo, uma vez que

bastará às requeridas demonstrar se a localidade onde vive a agravada foi, ou não, afetada pela contaminação decorrente dos rejeitos da barragem
.

Em contrapartida,
não se pode atribuir às empresas demandadas o ônus probatório quanto ao consumo dos alimentos supostamente contaminados, não sendo possível simplesmente assumir como verdadeiras as alegações narradas na petição inicial sem nenhum lastro probatório
. Neste caso, realmente, a prova exigida pelo magistrado pode ser reputada como diabólica, constituindo óbice à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §2º, do CPC, máxime ao se considerar que se trata de fato que pode ser facilmente comprovado pela requerente
.”

O Acórdão foi categórico ao
distinguir os fatos
que seriam de ônus da embargante (
demonstrar se houve contaminação na área de residência da embargada
) e os fatos que seriam de ônus da embargada (
comprovar o consumo do pescado e o dano pessoal dele decorrente
).

Portanto, o Acórdão
enfrentou a questão de forma expressa
, estabelecendo a correta distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme o art. 373, §1º e §2º, do Código de Processo Civil, e rechaçando a
probatio diabólica
exatamente nos termos que a própria embargante alega em seu favor.

III. Da inexistência de omissão quanto à Súmula 618

A omissão alegada pela embargante reside na suposta ausência de análise, pelo acórdão embargado, sobre a
semântica
e os
precedentes
da
Súmula n. 618 do STJ
(“
a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
”).

A empresa embargante questiona se a expressão "
aplica-se
" na Súmula indica uma regra de
aplicação automática
ou uma mera
possibilidade
atribuída ao julgador. Para a embargante, a análise dos precedentes que deram origem ao verbete sumular demonstra que a inversão sempre foi tratada como uma
possibilidade
(um poder/faculdade do juiz, ou algo "
cabível
"), e não como uma
imposição/obrigatoriedade
.

A alegação central de omissão é que o acórdão não teria enfrentado a tese da defesa de que a inversão do ônus da prova em matéria ambiental não é automática/impositiva, mas sim uma faculdade judicial, o que seria fundamental para o deslinde da causa.

Com o devido respeito, a omissão suscitada é
inexistente
e a argumentação da embargante demonstra uma
crítica de mérito disfarçada de omissão processual
.

De fato, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que a inversão do ônus da prova em ações que buscam a reparação de dano ambiental é, em regra,
cabível por força da teoria da distribuição dinâmica e da legislação ambiental
, operando-se
ope judicis
, e não automaticamente.

Portanto, a própria
Súmula 618
, ao utilizar o termo "
aplica-se
", denota essa
possibilidade
ou
vocação
da medida ao tema ambiental, conforme defendido pela embargante.

Ocorre que o v. Acórdão Embargado
não incorreu na omissão alegada
, pois
em momento algum afirmou que a Súmula 618 impõe a inversão do ônus da prova de forma
automática ou obrigatória
.

A decisão apenas
reconheceu a aplicabilidade da referida Súmula ao caso concreto
, o que, por si só, já pressupõe a
possibilidade
de inversão.

A crítica da embargante é, portanto,
teleológica e acadêmica
, direcionada à interpretação da Súmula ou à sua aplicação pelo julgador, e não a uma
omissão
do Acórdão quanto aos fundamentos da defesa.

Se o Acórdão inverteu o ônus da prova, é porque entendeu que o caso concreto ensejava tal medida, valendo-se da
possibilidade
conferida pela jurisprudência.

A mera discordância da parte com o juízo de convencimento ou com a fundamentação do julgado não configura omissão (art. 1.022 do CPC).

Dessa forma, não há o que suprir, pois o acórdão não precisava tecer considerações exaustivas sobre a natureza (
facultativa
ou
impositiva
) da
Súmula 618
,
bastando o reconhecimento de sua aplicabilidade
para legitimar a inversão do ônus da prova no caso
sub judice
.

IV. Dispositivo

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.